Tribunal: STF
Processo: RE 74744
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
PREFEITO - CASSAÇÃO DO DEC. LEI N 201/67, ART. 4.
JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO PREFEITO DESTITUÍDO
PELA CÂMARA MUNICIPAL, COM BASE NO ART. 4, DO DEC. LEI 201/67, SE JA
ESGOTADO O PERIODO PARA O QUAL FOI ELEITO, FICANDO ASSIM SE OBJETO A
SEGURANÇA PRETENDIDA CONTRA A CASSAÇÃO.